Tribunal: TJSP
Processo: 2229239-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO - DETERMINAÇÃO - ANOTAÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NO SISTEMA SERASAJUD EM RAZÃO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 782, §3o, DO CPC - AGRAVANTE - NÃO INDICAÇÃO DE BEM DE TITULARIDADE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.